Tribunal: TCU
Processo: 001.315/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4361/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.315/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Allandra Gabryane Lopes Martins (XXX.008.250-XX); Bianca Silva Pimentel (XXX.267.660-XX); Cyntia Lazzarotto (XXX.684.490-XX); Daniela Aquino Ienerich (XXX.946.760-XX); Dianachristi dos Santos Rodrigues (XXX.101.340-XX); Esther Graziela Lima Dias Duarte Goncalves (XXX.858.850-XX); Laura Faria Correa Sassi (XXX.622.800-XX); Lindamar Antonia Silva dos Santos (XXX.504.240-XX); Najla Leal Borba (XXX.614.860-XX); Shellen Daliane da Silva Souza (XXX.386.790-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.